Tribunal: TJMT
Processo: 1017663-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017663-25.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE ARAÚJO.
AGRAVADOS: EVERALDO DIAS DE MOURA E JOSIANE MARIA DA SILVA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – CONSTRUÇÃO DE CERCA - OBSTRUÇÃO DO ACESSO – APARENTE SERVIDÃO DE PASSAGEM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A concessão de liminar de reintegração de posse em ação de força velha depende da comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC.
Evidenciada a existência de uma servidão de passagem aparente e, demonstrados os requisitos estabelecidos no art. 561 do Código de Processo Civil, deve ser determinada, inicialmente, desobstrução do acesso à recorrente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1017663-25.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des
a
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, D
RA
. TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE ARAUJO - CPF: 861.964.722-91 (AGRAVANTE), EVERALDO DIAS DE MOURA - CPF: 014.531.391-33 (AGRAVADO), JOSIANE MARIA DA SILVA - CPF: 007.051.221-31 (AGRAVADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO,

NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- TUTELA
DE URGÊNCIA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – CONSTRUÇÃO DE CERCA - OBSTRUÇÃO DO ACESSO – APARENTE SERVIDÃO DE PASSAGEM -
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
.

A concessão de liminar de reintegração de posse em ação de força velha depende da comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC.

Evidenciada a existência de uma servidão de passagem aparente e, demonstrados os requisitos estabelecidos no art. 561 do Código de Processo Civil, deve ser determinada, inicialmente, desobstrução do acesso à recorrente.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(RELATOR
A
):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar no. 1000443-49.2024.8.11.0053,
indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de que fosse determinada a reintegração de posse em favor do agravante, do imóvel descrito na inicial.

A agravante aduz, em síntese, que há mais de 04 anos é possuidora de uma área de 0,85h, no Município de Santo Antônio do Leverger, sendo que nela mantém sua casa, plantação e criação de animais.

Afirma que no ano de 2021 foi surpreendida com uma cerca dentro do seu lote, que teria adentrado 10 metros do que lhe pertence. Que a cerca foi construída paralelamente a sua, em todo o percurso, o que impede o uso completo da sua área, bem como de ter acesso a estrada vicinal da região.

Assevera que o Boletim de Ocorrência e as testemunhas ouvidas em sede de audiência de justificação prévia comprovam que, de fato, exercia a posse do imóvel em debate.

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja concedida a reintegração de posse do imóvel descrito na inicial. E, no mérito, pugna pela confirmação da tutela pretendida.

Recurso isento de preparo, conforme certidão de id. 223236223.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 223605671.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 223605671.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
JANETE DIAS PIZARRO
, OAB MT
5471/B.

Excelência,

Trata-se de um caso de reintegração de posse, com pedido de liminar e outras avenças, distribuído à Comarca de Santo Antônio do Leverger
/MT
.

Sobre os fatos, insta que a
A
gravante está na posse de uma área de menos de 1 hectare, uma área que é de seus familiares há décadas.

O desenho dessa área é que todo o perímetro dela
está

na
beira do rio Cuiabá e
d
o outro
lado
é terra
.
Então,
a Agravante
tem acesso à sua propriedade vindo pelas estradas vicinais, apenas pela parte terrestre.

Desde o ano de 2020, a
Agravante
iniciou os cuidados mais detalhados com a propriedade, construindo uma pequena residência, uma pequena moradia de alvenaria, fazendo plantio de bananeiras, mandioca, milho, alguns tipos de abóbora e tendo uma pequena criação de porcos nessa área
, a
té porque a propriedade realmente tem 0,85
(zero vírgula oitenta e cinco)
hectare, então
,
é relativamente pequena.

No ano de 2021,
a Agravante
foi surpreendida com uma cerca dentro de seu lote.

A
ntes de adentrar nesse detalhe da cerca dentro de seu lote, é bom esclarecer que havia, até com fotografias nos autos, uma cerca antiga de arame farpado que limitava as áreas naquela região
e
limitava essas áreas dos seus familiares. Essa cerca foi modificada em 2020
e
foi feito um buraco

que impediu ela de ter acesso com veículos.

A modificação
ocorreu com a retirada da

cerca de arame farpado
e depois
surgiu uma cerca nova onde t
em
uma
primeira
porteira
de acesso
. Essa primeira porteira, desde 2020, está sempre fechada com cadeado, e na grande maioria do tempo
a Agravante
não tem acesso a essa chave. Então,
de
pronto
,
pula uma primeira porteira para chegar na
propriedade dela.

Q
uando a
Agravante
viu toda essa modificação e viu a execução desse buraco — e é um buraco bem grande —, fez uma cerca logo depois desse buraco,
p
orque e
stava
se vendo invadida.

Em seguida os agravados construíram uma cerca paralela à dela em

toda a parte de extensão de terra.
C
om a colocação dessa cerca, além deles terem feito o buraco e
ad
entrado 10
(dez)
metros dentro da área dela e colocado uma cerca paralela, colocaram essa cerca impedindo a abertura da porteira dela.

Hoje, como
constam d
as fotografias nos autos e nesse recurso também,
a Agravante
não consegue sequer dar um passo quando abre a porteira, porque é paralela, literalmente paralela
.

A Agravante
tentando fazer uso da propriedade, não pod
e
chegar de carro por causa do buraco, não pod
e
chegar de carro por conta da primeira cerca com o cadeado.
S
ó consegu
e
chegar à sua área pulando a primeira cerca, fazendo uma volta no buraco
,
pulando a cerca feita pelos
A
gravados
e
pulando
a própria
cerca dela, porque a porteira dela t
em
uns arames na frente
.

Então, os impedimentos à
A
gravante são exatamente esses. Ela tem uma propriedade, mas não consegue sequer cumprir a função social da propriedade, porque as dificuldades são muitas
.

F
iz um comentário na inicial que os pais dela moram do outro lado do rio
.
E
a Agravante
se colocou ali, inclusive, para colaborar com a saúde dos pais. Os pais, para ter acesso a
cidade de
Barão de Melgaço, têm que atravessar o rio, chegar nessa propriedade, pegar um veículo e andar uns mil, dois mil metros até a estrada vicinal, e aí percorrer aproximadamente 30
(trinta)
km até o município de Barão de Melgaço.

Hoje,
a Agravante
não consegue dar esse suporte aos pais porque nenhum carro chega ali
.
Ela não consegue ter um carro que busque os pais. Os pais, hoje, quando querem ir para
a cidade de
Barão
de Melgaço
por qualquer problema de saúde, ou até mesmo ir à capital, têm
que parar num outro porto mais adiante, porque lá, neste outro porto, chega carro.

A
Agravante
tem uma cerca fechada com cadeado, tem um buraco enorme, e tem uma cerca paralela que
a
impede de abrir a porteira.

Ainda tem que se destacar, Excelência, que os
A
gravados não construíram
nenhuma benfeitoria
nesse lugar que dizem ter a posse
,
muito pelo contrário.
Inclusive, juntei fotografias nos autos
que
pessoalmente
as tirei
, até porque moro na beira do
R
io Cuiabá
. Então
fui pessoalmente tirar essas fotografias e a área deles está toda cheia de mato, sem nenhuma benfeitoria. Um dos agravados, o senhor Everaldo, mora do outro lado do rio, próximo à residência do pai da
A
gravante, e a outra
A
gravada mora em Cuiabá.

Excelência, o que
comprovamos
no processo é a posse da
A
gravante. Numa audiência, inclusive, no processo, existem declarações de duas testemunhas — além dos documentos e fotografias —, as mesmas testemunhas que foram ouvidas em audiência de justificação.

A negativa da liminar pelo juízo de origem se deu por fundamento de que não cumpriu os requisitos do artigo 561
do CPC.
E por conta disso, não pode ser deferida a medida. Em especial, o juiz de origem disse que não cumpriu o inciso I e o inciso II. O inciso I é a posse, pressuposto fundamental e comum a todas as formas de tutela possessória. Sim,
A Agravante
comprova
a posse.
Existem fotografias, existem depoimentos, ela fez uma construção, ela tem criação, ela tem plantação.

E o requisito número dois fala
sobre a
turbação, esbulho ou ameaça
.
Então, o juiz
de origem
disse que não
houve
essas duas provas e, com isso, não concedeu a liminar
.

Vejo
que
o juiz de origem
tratou bastante do mérito e não do que se pleiteou como medida liminar, que é a abertura da cerca, que é a possibilidade de acesso.
A Agravante
está impedida de ter acesso à sua área
e
com muito sacrifício levou cimento, pulando duas cercas, levou
tijolos, pulando duas cercas e carregando tudo em carrinho e nos braços
.

A Agravante
fez duas comunicações junto à polícia, através de boletins de ocorrência, uma em 2021 e outra em 2022. Então, o que se vê é que realmente a
A
gravante não obteve a proteção dos seus pedidos em tutela de urgência, de poder acessar a sua propriedade com um pouco mais de facilidade
.

S
e requer aqui dessa Corte a apreciação de tudo que foi narrado, que está narrado no recurso, tudo que está no processo de origem
, tudo que foi narrado nesta
sustentação oral, para que seja reformada a decisão e a
A
gravante consiga ter acesso à sua propriedade, tendo uma cópia da chave da porteira principal, e
a
cerca de arame
farpado
retirado de frente da sua porteira
, para que
com isso,
consiga
ter acesso tanto a pé quanto através de veículos
.

S
e pode visualizar a posição da propriedade d
a Agravante
através de imagem de satélite
, q
ue mostra que um lado é rio e o outro lado é terra
e

pela
terra

não está tendo acesso.

Só uma curiosidade,
poder-se-ia
dizer: “ah, v
á
de barco”. Excelência, na região — e eu moro lá na região —, 1
(um)
litro de gasolina, já com o óleo apropriado para barco, custa R$ 11,00
(onze reais)
, então é muito caro fazer qualquer percurso
mais longe
de barco
. A Agravante
tem um acesso tão fácil que o pai dela atravessa em linha reta
e
ela não consegue, no mínimo, transportar o pai ou transportar as coisas que ela precisa na sua propriedade.

Peço a gentileza de uma observação delicada neste sentido, e agradeço a possibilidade de estar aqui fazendo essa defesa. E que todos nós tenhamos um bom dia.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(RELATORA):

Eminentes Pares,

Em razão de um fato noticiado na sustentação oral
, peço

adiamento da conclusão do julgamento
para revisitar os autos
, a fim de esclarecer esse
ponto e
garantir maior segurança
na
minha decisão.

Adio o julgamento desses autos para a próxima sessão
na qual
proferirei o meu voto, salientando à
douta advogada que a sustentação oral já fora
feita
.

V

O

T

O

E
XMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

(
1
o

VOGAL
-CONVOCADO
)
:

Aguardo o voto d
a
Relator
a
.

V

O

T

O

E
XMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO

(
2
a
VOGAL
-JUÍZA CONVOCADA
):

Aguardo o voto d
a
Relator
a
.

SESSÃO DE 02 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

A
controvérsia se cinge a análise da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de que fosse determinada a reintegração de posse em favor do agravante, do imóvel descrito na inicial.

Pois bem.

No caso em comento, em sede de cognição sumária, nota-se que estão preenchidos os requisitos autorizadores para concessão de medida.

De início, cumpre esclarecer que não há nos autos prova de posse nova, ou seja, exercida a menos de ano e dia, mesmo porque a parte agravante aduz que a área foi invadida nos idos de 2021 e somente em 2024 ajuizou a ação possessória.

Nesse cenário, a apreciação da antecipação na forma dos artigos 560 e seguintes do CPC fica prejudicada, a teor do
art
. 558, "
caput
", do CPC.

“
Art
. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no
caput
, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.”

No entanto, verificada a posse velha, a pretensão liminar possessória pode ser analisada sob a ótica das tutelas provisórias de urgência, disciplinadas nos artigos 300 e seguintes do CPC, segundo expressa previsão do parágrafo único do citado
art
. 558 do CPC.

Sabe-se que é possível a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar ou antecipada, nos termos dos artigos 294 e 300 do CPC, desde que comprovado elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme cito:

"
Art
. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

Tem-se como probabilidade do direito, o convencimento do juiz pelos argumentos e indícios de prova colacionados aos autos que demonstram a plausibilidade do direito invocado pelo requerente.

No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é a necessidade de se proteger o direito invocado de forma imediata, porquanto, do contrário, nada adiantará uma proteção futura em razão do perecimento de seu direito.

Calha ponderar que, em sede de cognição sumária, faz-se necessário se ater a controvérsia existente quanto à construção, por parte dos agravados, da cerca ao longo da servidão de passagem existente entre os imóveis das partes envolvidas na lide.

No caso em comento, ao menos em sede de cognição sumária, com base nos elementos probatórios colacionados aos autos, é possível observar que a cerca construída tem obstruído o acesso da agravante à estrada principal da região em que se localiza o imóvel.

Ressalta-se, inclusive, que há fotos que comprovam que a parte agravada posicionou a cerca em frente a porteira da propriedade da agravante, construindo, ainda, enorme vala, com claro intuito de impossibilitar o trânsito da agravante para a estrada vicinal que dá acesso ao Município de Santo Antônio de
Leverger
, o que tem gerado inúmeros transtornos, obrigando a recorrente a se locomover apenas pelo Rio Cuiabá às margens da localidade.

Para elucidar anexo as fotos citadas acima:

Assim, em sede de juízo de cognição não
exauriente
, faz-se necessário desobstruir o acesso da parte agravante, sendo que, no entanto, os demais termos da reintegração de posse necessitam de maior dilação inclusive perícias técnicas, caso necessário, que permitam delimitar as áreas lindeiras com maior segurança.

Diante dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, apenas para que a parte agravada retire a cerca em frente à porteira da agravante, desobstruindo o referido acesso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(1o VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO
(2a
VOGAL-JUÍZA CONVOCADA):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024